Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714818-83.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA VANESSA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMINIO MORADA NOBRE DECISÃO O art. 42, da Lei n. 9.099/95 disciplina que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. A parte autora foi intimada da sentença no dia 07.04.2020, tendo o Núcleo de Prática Jurídica se habilitado nos autos em 19.04.2020, após o decurso de 8 dias do prazo legal, computando-se apenas os dias úteis, esta ainda disporia, com a aplicação da dobra legal, de 4 (quatro) dias para a interposição do recurso (ID 25708224 e ID 25708226). Assim, o prazo recursal se encerrou em 26.04.2020. Imperioso, portanto, reconhecer a intempestividade do recurso interposto em 28.04.2020, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator